Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011104-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.767.374/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, negou-lhe provimento, mantendo os efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do auto de infração ambiental e impedir a prática de atos constritivos administrativos, em razão de vícios formais no processo sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital, no curso do processo administrativo ambiental, foi válida diante da ausência de tentativas prévias de intimação pessoal ou postal; e (ii) saber se a certidão de reincidência poderia ser utilizada para majorar penalidade sem prévia ciência da autuada.

III. Razões de decidir

3. A validade da tutela de urgência recursal exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC, requisitos que não foram preenchidos.

4. A jurisprudência consolidada exige, para validade da intimação por edital, o esgotamento prévio de meios ordinários de notificação, sob pena de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

5. A ausência de intimação válida da certidão de reincidência compromete o contraditório e a ampla defesa, em especial diante da potencial majoração da penalidade imposta.

6. A configuração da reincidência específica demanda similitude material entre as infrações, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que as condutas são distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A intimação por edital em processo administrativo sancionador é inválida quando não precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal ou postal. 2. A certidão de reincidência utilizada para agravar penalidade deve ser objeto de prévia intimação da parte interessada. 3. A caracterização da reincidência específica pressupõe identidade material entre as infrações analisadas.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011104-18.2025.8.11.0000, que conheceu do reclamo estatal e lhe negou provimento, mantendo a liminar deferida nos autos originários.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a higidez do procedimento administrativo ambiental. Afirma que a ausência de impugnação administrativa no prazo legal acarretou a decretação da revelia, legitimando, assim, a notificação por edital dos atos subsequentes. Aduz, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 não exige intimação específica acerca da certidão de reincidência, salvo nos casos em que houver produção de prova nova, o que, segundo sustenta, não teria ocorrido no presente caso.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte agravada alega cerceamento de defesa no processo administrativo, sustentando a ausência de intimação válida acerca da certidão de reincidência, bem como a impossibilidade de apresentação de alegações finais e de interposição de recurso administrativo. Argumenta, ainda, que o edital constitui medida excepcional e que, no caso concreto, havia dois endereços válidos e número de telefone constantes nos autos, os quais não foram utilizados pelo órgão ambiental para a realização de intimação pessoal válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011104-18.2025.8.11.0000, que, ao conhecer do recurso, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em favor da empresa JGM Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 138523 e do Processo Administrativo n. 387867/2018, bem como para impedir a prática de atos constritivos administrativos, notadamente: inscrição em dívida ativa, emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e cobrança extrajudicial do débito, até ulterior deliberação no feito principal.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade formal do procedimento administrativo sancionador ambiental, especialmente quanto à legalidade da intimação por edital e à observância do devido processo legal, no tocante à ciência da certidão de reincidência e aos demais atos vinculados ao contraditório e à ampla defesa.

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo ambiental teria transcorrido regularmente, sem qualquer vício de forma ou conteúdo. Alega que houve notificação pessoal da autuada por ocasião da lavratura do auto de infração, com o devido ciente e, inclusive, pagamento com desconto, o que demonstraria ciência inequívoca e anuência tácita.

Ademais, defende que a certidão de reincidência, emitida no curso do feito, não demandaria nova intimação, por não se tratar de elemento novo apto a ensejar direito à manifestação específica. Afirma, ainda, a correção na qualificação da infração como reincidência específica, nos termos do art. 11 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso deve ser analisado à luz dos pressupostos específicos da tutela provisória recursal, especialmente quanto à presença (ou ausência) dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, cuja demonstração é imprescindível à concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, conforme disposto no art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No âmbito restrito da cognição sumária, própria da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não se vislumbram preenchidos os requisitos autorizadores da medida, pois a probabilidade do direito invocado pelo Estado de Mato Grosso revela-se fragilizada diante das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento constitui medida excepcional, reservada a hipóteses nas quais a reversibilidade da decisão de primeiro grau represente risco grave, atual e concreto, o que também não restou demonstrado nos autos.

Conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR NEGADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO PLEITEADO NO AGRAVO PRETÉRITO – INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDORAS DA DECISÃO INERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 1002765-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

A Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagra o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, como pilares do Estado Democrático de Direito, também aplicáveis à esfera administrativa, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

No ponto, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, impõe, de forma expressa, a intimação do autuado previamente ao agravamento da penalidade, nos termos de seu art. 27, parágrafo único:

Art. 27. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental.

Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser intimado nos termos deste decreto, antes da respectiva decisão, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Além disso, o art. 24 do mesmo diploma reforça a necessidade de ciência do autuado sempre que forem produzidos fatos ou provas novas:

Art. 24. Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º Fica vedada, ao autuado, a produção de provas estranhas ao conteúdo ou não requeridas na defesa anteriormente apresentada, sendo permitida apenas a impugnação das provas produzidas posteriormente pela Administração.

§ 2º A autoridade julgadora não verificando necessidade de dilação probatória por parte da Administração deverá emitir a Decisão Administrativa.

No caso concreto, a parte agravada logrou demonstrar que não foi intimada pessoalmente da emissão da certidão de reincidência, tampouco de qualquer ato decisório que lhe permitisse exercer o direito de defesa. A utilização direta da notificação por edital, sem demonstração de tentativas prévias de intimação pessoal ou por via postal, é inadmissível e contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A agravada comprovou a existência de endereços e contatos funcionais nos autos, os quais não foram utilizados para tentativa de intimação válida, tornando ilegítima a intimação editalícia, medida que possui caráter subsidiário e excepcional.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. EDITAL INDEVIDO. MULTA AMBIENTAL . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do processo administrativo referente à multa ambiental por ausência de contraditório e ampla defesa, devido à falta de tentativas adequadas de notificação.

II. Questão em discussão

2. A principal questão é verificar se a notificação via edital, realizada após o retorno de correspondência como "não procurado", foi válida, considerando a falta de tentativas adicionais de localização do autuado .

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital, medida excepcional, não foi devidamente precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, conforme exigido pela legislação aplicável. 4 . A jurisprudência reconhece que a intimação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de notificação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto, resultando em cerceamento de defesa. 5. Diante disso, permanece a nulidade do processo administrativo que originou a multa ambiental, conforme a decisão recorrida. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de tentativas suficientes de notificação pessoal, gerando nulidade por cerceamento de defesa."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10217425520238110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR. 1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2 . Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido . Decisão de origem desconstituída.

(TJ-MT - AI: 10249596920228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Por fim, a tese do agravante quanto à reincidência específica também não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A simples reiteração de infrações ambientais não é suficiente para caracterizar a reincidência específica, sendo necessária similitude material entre as condutas.

No presente caso, enquanto a infração anterior referia-se à comercialização irregular de madeira, a atual diz respeito ao corte de espécies protegidas, o que, ao menos em sede de cognição sumária, afasta a tipicidade exigida para a reincidência específica.

Dessa forma, com fundamento no princípio da segurança jurídica e na proteção do administrado contra eventuais abusos ou vícios formais, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, a qual garantiu a eficácia da tutela de urgência deferida em primeiro grau, assegurando o exercício pleno da defesa técnica e o regular prosseguimento do feito anulatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025